Tribunal: STF
Processo: Rcl 67173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JW Mateus Informática e Grajaunet Telecomunicações - EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1001763-83.2019.5.02.0709), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (Doc. 04 – Íntegra dos autos) ajuizada por Luciano Jose dos Santos Silva em desfavor das Autoras, pela qual, em síntese, pleiteia-se o reconhecimento de vínculo de emprego, alegando-se que teria sido admitido, em 04/11/2015, na função de encarregado, para receber ‘salário’ de R$ 6.700,00, tendo sido dispensado em 11/10/2019. 



    Tirando proveito de que a contratação terceirizada era mediante contrato verbal, simplesmente deixou de informar o fato ao juizo e requereu o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira Autora e a responsabilidade solidária da segunda Autora. 



    [...]



    Sobreveio a r. sentença pela qual o douto Juízo de origem julgou procedente em parte a reclamatória para declarar o vínculo empregatício do reclamante com a primeira Autora, condenar a segunda Autora solidariamente nas obrigações. Nos seguintes termos: 



    [...]



    As autoras interpuseram recurso ordinário, o qual encontra-se em processamento, sendo pleiteado pelas Autoras, em cautelar, efeito suspensivo ao recurso ordinário, o que foi indeferido. 



    O Reclamante ingressou com cumprimento provisório de sentença (doc 06 – processo na íntegra), tendo o juízo homologado os cálculos apresentados pelo reclamante, no valor total de R$ 1.215.092,08 (um milhão e duzentos e quinze mil e noventa e dois reais e oito centavos). 



    Intimadas a pagarem ou apresentarem bens à penhora, não possuindo valores monetários, as Autoras apresentaram todos seus bens à penhora, sendo os mesmos rejeitados pelo reclamante, que insistiu na penhora on line, na modalidade teimosinha. 



    Visto a total impossibilidade de sobrevivência das Autoras, com o risco de ficarem 49 funcionários (DOC. 07), todos devidamente registrados, sem emprego e sem salário, as Autoras interpuseram exceção de pre executividade, a qual ainda não foi apreciada. 



    [...]



    Com a máxima vênia, o entendimento da R. Sentença resta absolutamente equivocado e desafia a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. 



    Como se vê, a R. Sentença recorrida, ao analisar a questão referente à existência de vínculo empregatício, entendeu pela caracterização de vínculo em razão da suposta inexistencia de prova da relação comercial entre as empresas, ignorando as provas dos autos (whatsapp) quanto ao contrato verbal realizado entre as partes. 



    Com o devido respeito, todavia, a R. Sentença encerrou claro error in judicando, porquanto, no caso concreto, discute-se, à evidência, questão intrínseca à terceirização e à respectiva legalidade, com a impossibilidade de caracterização de vínculo de emprego, diante da relação de terceirização entre a autora e a pessoa jurídica da qual o reclamante é sócio e com a qual se entabulou contrato verbal de prestação de serviços.



     [...]



    Apesar da presunção de que todo trabalho humano configurar vínculo, não se pode ignorar que a contratação foi realizada com pessoa jurídica, e ainda que possa se confundir com a pessoa natural, como é o caso dos autos, estas são distintas, com obrigações distintas.



    Como se vê, é muito evidente que a R. Sentença partiu da premissa de ser o trabalho humano, vínculo empregatício, para rejeitar as provas contidas nos autos da existência de contrato verbal entre empresas, por via oblíqua, PRESUMIR a ocorrência de fraude, EM CLARÍSSIMA E DIRETA AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STF POR MEIO DO TEMA 725!”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação para que seja cassado a sentença impugnada, julgando-se improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 04/11/2015 a 11/10/2019 e os respectivos consectários, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001763-83.2019.5.02.0709”. Alternativamente, requer “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a autora e a empresa constituída pelo reclamante do feito originário, no período de 04/11/2015 a 11/10/2019”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e das orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Juízo reclamado considerou que a prova do alegado acordo comercial seria do Reclamante e declarou a existência de vínculo empregatício com o beneficiário, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11): 



    “Nos termos dos arts. 373 do CPC e 818 da CLT, a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, sendo do autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, atraindo, portanto, a reclamada o encargo probatório do alegado ‘acordo comercial’.



    Segundo a moderna concepção do processo do trabalho, calcada nos princípios da aptidão para prova e da primazia da realidade, havendo comprovação do labor entre as partes, presume-se a natureza subordinada do vínculo, vale dizer, a existência de contrato de emprego, haja vista ser esta a forma ordinária de contratação do trabalho humano, constituindo modo extraordinário todo aquele em que não esteja presente o elemento da subordinação. 



    Assim, a prestação de serviços de natureza diversa (eventual, autônoma, empreita, etc) deve ser sobejamente comprovada nos autos da ação trabalhista, cabendo tal ônus à reclamada quando esta, em suas razões contestatórias, nega o liame empregatício, embora ateste a veracidade da prestação de serviços havida. 



    Contudo, a primeira reclamada não logrou êxito na prova dos elementos configuradores da autonomia nos serviços prestados pelo reclamante.



    Com efeito, infere-se do depoimento do preposto ‘que o reclamante trabalhou de novembro de 2016 até meados de 2020’ e que ‘o reclamante trabalhava de segunda a sábado’, sendo que em todo o período ‘faltou ao serviço no máximo quatro vezes’, evidenciando a não eventualidade, mediante a permanência da contratação ao longo do tempo e a fixação ao tomador, assim como a pessoalidade, na medida em que os serviços eram prestados diretamente por ele à empregadora, sendo a sua pessoa imprescindível, pois ‘quando o reclamante não podia ir retirar as ordens de serviço, essas era remarcadas para outro dia’. 



    A par das divergências dos depoimentos, é certo que o reclamante tinha ascensão hierárquica em relação aos outros instaladores, o que, por si só, não afasta a condição de empregado subordinado, apenas demonstrando que ocupava função diferenciada em relação a eles, compatível com o cargo de ‘encarregado’, que narra na inicial, e que a própria reclamada indica como chefe de equipe, em suas razões finais. 



    Quanto à subordinação, no caso se verifica a inserção do trabalhador no processo produtivo e na dinâmica estrutural do tomador de serviços, ativando-se em atividade preponderante da reclamada, no que a doutrina e a jurisprudência moderna têm denominado de subordinação estrutural, também caracterizando o elemento previsto no art. 3º da CLT. 



    Contribui para o cenário que se delineia o fato de que a reclamada não comprovou a existência de qualquer documento relativo à suposta parceria comercial, ao contrário revelando que ‘não firmou contrato por escrito com o reclamante’ e que ‘o reclamante não fornecia nota fiscal’, assim a alegação de que o reclamante prestou serviço por meio da pessoa jurídica cai no vazio. 



    O salário por produção, nesse contexto, é modalidade de remuneração expressamente prevista na CLT e evidencia a onerosidade. 



    Portanto, a reclamada não teve êxito na comprovação dos elementos que pudessem afastar a relação de emprego, ônus que a ela incumbia. 



    Deste modo, mostrando-se inconteste que a relação de trabalho entre as partes era de natureza empregatícia, firmada nos moldes do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, declara-se o vínculo de emprego no período declinado na inicial, posto que não impugnado, ou seja, de 04.11.2015 a 11.10.2019, ativando-se o reclamante na função de encarregado.”



    Como se vê, a decisão recorrida presumiu a natureza subordinada do vínculo. Desconsiderou, portanto, o contrato verbal firmado entre as partes Reclamantes e a pessoa jurídica Luciano José dos Santos ME.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001763-83.2019.5.02.0709, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente